Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OMISSÃO. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese foi alegada a omissão no fornecimento do medicamento não padronizado doxorrubicina lipossomal em paciente com câncer metastático de mama (estágio clínico IV). 1.1. Os demandantes sustentam existir nexo de causalidade entre a referida omissão e o resultado morte da paciente.

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. A referida norma prevê a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

3. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. O referido nexo é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omissão e o evento danoso.

4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano alegado, não há como impor-se contra o Estado a aludida obrigação de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.